Tribunal: TJBA
Processo: 8025534-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025534-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VICTOR DOREA SILVA Advogado(s): LUCAS SANTANA SANTOS, ALANA SCHINDLER NOGUEROL FERNANDEZ, NATHALIA FRANCA CONCEICAO RODRIGUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE PENITENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente Penitenciário, contra ato do Estado da Bahia e do Secretário de Educação que lhe impediu a posse no cargo de Professor sob o regime REDA, sob alegação de incompatibilidade constitucional na acumulação de cargos. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o cargo de Agente Penitenciário possui natureza técnica, apta a permitir a acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, e se há compatibilidade de horários entre as funções. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal admite, excepcionalmente, a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que comprovada a compatibilidade de horários. 4. O cargo de Agente Penitenciário demanda formação específica e aprovação em curso de formação profissional, o que lhe confere natureza técnica, conforme entendimento consolidado pelo TJ-BA e precedentes do STF. 5. O regime de plantão 24x72 possibilita o exercício concomitante das funções docentes, atendendo ao requisito constitucional da compatibilidade de horários. 6. Negar a natureza técnica do cargo viola o princípio da isonomia, notadamente quando cargos de igual complexidade, como o de policial militar, têm reconhecida a mesma natureza. IV. Dispositivo e tese 7. Mandado de segurança concedido. Tese de julgamento: “1. O cargo de Agente Penitenciário possui natureza técnica, permitindo sua acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal, desde que comprovada a compatibilidade de horários. 2. É possível a acumulação dos cargos de Agente Penitenciário e Professor quando o regime de plantão possibilitar o exercício concomitante das funções.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “b”; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 0024444-29.2016.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 18/09/2017; STF, RE 1133319/MG (Tema 1081, Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025534-18.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VICTOR DOREA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator.